Tribunal: TCU
Processo: 043.138/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 889/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.138/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amilard Leite Barros Junior (XXX.640.992-XX); Ana Augusta Prado Montes (XXX.707.478-XX); Ana Carolina Villares e Silva (XXX.651.278-XX); Ana Claudia Castro Melo (XXX.235.862-XX); Ana Lucia Fernandes de Oliveira Lovo (XXX.140.482-XX); Ana Paula Porto Blesz (XXX.794.630-XX); Ana Paula de Almeida Mendes Fontela (XXX.386.779-XX); Andre Brecailo Kloeckner (XXX.211.741-XX); Andre Eduardo Silva Teles (XXX.952.471-XX); Andre Luiz Matta Pio de Abreu (XXX.868.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.